Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO E RAZÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. SUPERIOR À FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. FRAÇÃO REDUTORA. DIVERSA DE 1/6. MANTIDA.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Preserva-se a análise negativa da culpabilidade, quando as provas angariadas ao feito demonstram o elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade do ilícito, considerando a premeditação, planejamento, extrema frieza, grave agressão da ex-companheira quando tentava demover o agente da intenção, oportunidade em que ele encostou a arma de fogo no rosto dela e apontou o artefato para o filho menor do casal, criança de apenas 7 (sete) anos de idade. Além disso, ao encontrar a vítima dormindo, gritou “acorda para morrer” e desferiu tiro que lhe destruiu a face.

III - Escorreita a avaliação desfavorável da conduta social, quando é possível extrair dos autos a inadequação do comportamento do agente no meio familiar, diante do longo histórico de agressão contra a ex-companheira, com sentimento de posse e poder sobre ela, o que foi determinante para o homicídio, porquanto a vítima tentou proteger a “tia de criação”.

IV - Para o exame da circunstância judicial da personalidade não se exige a elaboração de laudo técnico, podendo o Julgador se valer dos elementos concretos dos autos, indicadores de traços negativos como egoísmo intenso e completa ausência de remorso e empatia. Ademais, o desvio da personalidade do réu ficou patente durante o interrogatório, quando apresentou versão inverossímil, isolada dos autos, transferindo para a ex-companheira e para a vítima a responsabilidade por sua conduta criminosa.

V - No que concerne ao quantum de aumento a ser aplicado na primeira fase da dosimetria, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático, dispondo o Magistrado de discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação.

VI - Preserva-se fração diversa da norteadora (1/8), quando apresentados diversos fundamentos para a avaliação negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade, todos indicativos da extrema reprovabilidade e gravidade do fato.

VII - A confissão parcial e qualificada pela tentativa de culpar a ex-companheira e a vítima pela conduta criminosa, em absoluto desprezo pela memória da pessoa morta e sem qualquer remorso, justifica a redução da pena em fração diversa de 1/6 (um sexto) na segunda fase.

VIII - Recurso conhecido e desprovido.